Tribunal: TJPA
Processo: 0816385-18.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816385-18.2022.8.14.0401

APELANTE: LUCAS SANTOS BARROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INICISO I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. IN DUBI PRO REO
: IMPOSSIBILIDADE.

1. CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO PARA A FORMAÇÃO DO JUÍZO DE SUBSUNÇÃO DOS FATOS NARRADOS AO CRIME.

2. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME ROBUSTAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.

3. EM CRIMES PATRIMONIAIS, COMETIDOS NA CLANDESTINIDADE, A PALAVRA DA VÍTIMA REVESTE-SE DE GRANDE VALOR PROBANTE QUANDO NÃO DISSOCIADA DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS.

4. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA DO AGENTE E REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ
: IMPOSSIBILIDADE.

1. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CP, FORA DEVIDAMENTE RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO, NÃO SENDO VALORADA POR TER SIDO A PENA-BASE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, EM ATENÇÃO AO QUE PRECONIZA A SÚMULA Nº 231 DO STJ: “
A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
.”
. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NAS CORTES PÁTRIAS. PENA MANTIDA.

3.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA BALISTICA NO OBJETO
: NÃO ACOLHIDO.

1. HAVENDO NOS AUTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS A DEMONSTRAR O EFETIVO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, DURANTE A PRÁTICA DELITIVA, IMPÕE-SE O RECONHECIMENTO DA MENCIONADA CAUSA DE AUMENTO, MESMO AUSENTE O LAUDO TÉCNICO PERICIAL PARA AFERIR O POTENCIAL LESIVO DO ARTEFATO BALÍSTICO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 14 DO TJ/PA. PRECEDENTES.

2. MAJORANTE MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

25ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em quatro de setembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 04 de setembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
LUCAS SANTOS BARROS
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal o condenou à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, a fração unitária de 1
/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 13118960, que no dia
04 de setembro de 2022
, o Policial Militar Cassio da Luz Vidal, compareceu na Seccional Urbana da Sacramenta, e apresentou o denunciado Lucas Santos Barros como autor do crime de roubo majorado.

De acordo com o Policial Militar Cassio da Luz Vidal, este estava sem serviço juntamente com o PM Diego Rodrigo de Freitas Ferreira, no Hangar Centro de Convenções da Amazônia, quando foi acionado pelas vítimas que lhe comunicaram que haviam sido assaltadas por quatro assaltantes, os quais estavam fugindo em um Sandero Preto, ocasião em que o policial seguiu na busca do referido veículo.

Os assaltantes que estavam dentro do Sandero Preto, perceberam que estavam sendo seguidos pela Polícia Militar, adentraram na Avenida Marques de Herval com Alferes Costa, ocasião em que eles se evadiram do veículo em direção ao canal da Pirajá.

Os Policiais Militares na perseguição, conseguiram alcançar e deter o denunciado identificado como Lucas Santos Barros, o qual estava com os seguintes objetos: uma faca cabo verde, uma habilitação do cidadão Renan Sérgio Rego da Silva, um cartão em nome de Renan Sérgio Rego da Silva.

Ademais, ao revistar o interior do veículo, foi encontrado uma caixa de som Easy Sound, cor preta, uma caixa de som KTS 1987.

De acordo com a vítima Alex Maciel de Souza, este estava em sua residência, juntamente com seu vizinho Madielson e sua esposa Maria Cristina, quando escutou um barulho, e ao chegar na sala para saber o que se tratava, foi rendido pelos assaltantes. Destaca-se, que um dos assaltantes estava armado com um revólver calibre .38. Segundo a vítima, os assaltantes subtraíram duas caixas de som e o celular da vítima Madielson.

Após o roubo, os assaltantes evadiram-se do local, sendo cercados pela Polícia Militar próximo ao canal da Pirajá. Entretanto, os Policiais Militares só conseguiram capturar apenas um dos assaltantes.

Por fim, após a abordagem e apreensão do denunciado Lucas Santos Barros, ora apelante, os Policiais Militares o conduziram até a Seccional Urbana da Sacramenta para os procedimentos cabíveis.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em
07 de outubro de 2022
, ID 13118963, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
07 de março de 2023
, ID 13118998.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 13 de março de 2023, ID 13119004.

Em suas
razões recursais
, ID 13545872, a defesa requereu a absolvição do apelante, sob a tese de ausência de provas suficientes a manutenção do édito condenatório. Subsidiariamente, demandou a aplicação da circunstância atenuante da menoridade relativa do agente, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, com a aplicação da pena-base abaixo do mínimo legal, com a superação da Súmula nº 231 do STJ. Concomitantemente, solicitou o afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo, argumentando a não apreensão do objeto, bem como a falta de laudo pericial balístico idôneo a aferir o potencial lesivo da suposta arma.

Em sede de
contrarrazões
, ID 14100348, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 14702008, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do presente recurso, devendo ser integralmente mantida a sentença ora recorrida.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
LUCAS SANTOS BARROS
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal o condenou à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, a fração unitária de 1
/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 13545872, a defesa requereu a absolvição do apelante, sob a tese de ausência de provas suficientes a manutenção do édito condenatório. Subsidiariamente, demandou a aplicação da circunstância atenuante da menoridade relativa do agente, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, com a aplicação da pena-base abaixo do mínimo legal, com a superação da Súmula nº 231 do STJ. Concomitantemente, solicitou o afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo, argumentando a não apreensão do objeto, bem como a falta de laudo pericial balístico idôneo a aferir o potencial lesivo da suposta arma.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. IN DUBI PRO REO
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob testilha
não merece ser acolhida
.

O
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas

e emprego de arma de fogo
está previsto no
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal
, e assim prevê:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§1º - Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.

§2º - A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: (Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)

I – (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

(...);

§ 2º-A - A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo; (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018). (...).

Sobre o dispositivo penal em tela, discorre o jurista
Guilherme de Souza Nucci
,
in verbis
: “
o roubo nada mais é do que um furto associado a outras figuras típicas, como as originárias do emprego de violência ou de grave ameaça. (...)
.” Logo, estará consumado o crime de roubo, segundo o posicionamento majoritário da doutrina e da jurisprudência pátria, que adotou a teoria da
amotio
ou
apprehensio
, quando, “
exercida a violência ou grave ameaça, o agente retira o bem da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima. Trata-se da inversão de posse, mas sem necessidade de se atingir uma posse mansa e pacífica, que seria o equivalente a desfrutar da coisa como se sua fosse
”. (Código Penal Comentado, 2022. Págs. 871/875).

Na hipótese, ao analisar a
autoria
e a
materialidade
do delito imposto ao ora apelante, assim discorreu o magistrado singular,
in verbis
:

“
(...). Cuidam os presentes autos de ação penal pública incondicionada movida contra LUCAS SANTOS BARROS, pela prática do crime previsto no(s) art. 157, §2º, II, §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro. Em síntese, narra a inicial acusatória que o delito teria sido praticado no dia 04.09.22, quando o denunciado, acompanhado de outros três agentes, portando uma arma de fogo, invadiu a residência da vítima anunciando um assalto. Sob o emprego de violência, os agentes subtraíram duas caixas de som e um aparelho celular e empreenderam fuga em um carro até serem encontrados pela polícia militar. Dos quatro agentes envolvidos no fato, apenas o denunciado foi capturado e preso em flagrante. Realizada a instrução processual, a vítima confirmou a tese apresentada na inicial acusatória, informando com detalhes a dinâmica delitiva, notadamente a participação do acusado no evento, que se deu de forma violenta e incisivamente ameaçadora à integridade física da sua esposa, que também estava dentro de casa por ocasião do evento. Além da existência de outros agentes, a vítima confirmou que o acusado também estava armado quando subtraiu os bens que foram posteriormente recuperados. A testemunha de acusação Cássio da Luz Vidal, por sua vez, reconheceu expressamente o acusado em audiência como sendo a pessoa envolvida na operação policial que culminou na sua prisão e na recuperação dos bens subtraídos da residência da vítima.
O conjunto probatório apresentado, portanto, dá conta da materialidade do delito de roubo e da autoria imputado ao denunciado
. Com efeito, o depoimento da vítima não deixa dúvidas quanto à utilização de uma arma como instrumento para realizar a grave ameaça necessária para possibilitar a subtração dos bens móveis discriminados na inicial e nem de que essa conduta teria sido praticada por outra pessoa que não o denunciado. Especificamente em relação à
testemunha policial militar
, cumpre registrar que,
embora não tenha presenciado a prática de qualquer dos verbos que compõem o núcleo do tipo
,
participou da diligência que culminou na prisão em flagrante do denunciado
,
encontrando-o com os bens subtraídos na prática delitiva
. Ao ser interrogado,
o denunciado reconheceu que estava dentro do carro junto com os demais agentes
,
mas nega ter participado do assalto, assim como o uso de arma
. Sua versão dos fatos, todavia, não foi acompanhada de elementos capazes de elidir o reconhecimento de sua autoria do fato delituoso.
Diante de todas as provas produzidas, resta evidente que a conduta do denunciado se amolda, com perfeição, ao tipo penal descrito no(s) art. 157, §2º, II, §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro
. Vejamos. O ELEMENTO OBJETIVO DO TIPO, isto é, a subtração de coisa móvel mediante grave ameaça e em concurso de pessoas, está perfeitamente provado ao longo de todo o processo, consoante as provas já apontadas acima. O ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO, qual seja, o fim de apoderar-se injustamente da coisa subtraída, para si ou para outrem, também está demonstrado nos autos, à proporção em que o acusado realizou sua conduta finalisticamente dirigida a subtrair o objeto da vítima. Noutro ponto, o delito em apreciação restou consumado, porque, além de ter havido a grave ameaça, o(s) bem(ns) subtraído(s) saiu(íram) da esfera de disponibilidade da(s) vítima(s).
Quanto ao emprego das majorantes indicadas pela acusação, compreendo que todas restaram configuradas, valendo registrar, no ponto, a desnecessidade de identificação dos demais agentes envolvidos para o fim de admitir a prática do delito em concurso (STJ, HC 380712 / RS), assim como a efetiva apreensão da arma utilizada como instrumento para a prática do delito (STJ, AgRg no AREsp 1843257 / TO)
. Vale dizer, ainda, que não há nenhuma causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade a ser analisada. (...).
” ID 13118998.
Grifei

Desta forma, verifica-se que foram trazidos aos autos elementos suficientes a demonstrar a participação do ora apelante na conduta delitiva tipificada na denúncia,
não havendo no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado
.

Conforme pontuado, a
materialidade do crime
encontra-se consubstanciada nos autos do
Inquérito Policial nº 00005/2022.100636-9
, ID 13118919, no
Boletim de Ocorrência Policial
, ID 13118922, pág. 09-10, no
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
, ID 13118924, pág. 02, no
Auto de Entrega
, ID 13118924, pág. 03, e pelos relatos testemunhais colhidos em sede policial, e confirmados em juízo.

Em acréscimo, a
autoria delitiva
restou delineada através dos depoimentos das vítimas, durante a fase inquisitiva, corroborados pelos demais relatos colhidos perante a autoridade judicial, inexistindo dúvidas acerca da efetiva participação do ora apelante na empreitada delitiva apurada na denúncia.

Em arrimo a tese acusatória, a vítima
Alex Maciel de Souza
, em seu depoimento prestado em juízo, confirmando a autoria imposta ao ora apelante, declarou:

“
(...). Confirmou em juízo
que reconhece o réu como autor do fato delitivo
,
e reiterou o depoimento prestado em sede policial, sendo coerente e harmônico, de onde emerge, incontestavelmente, a culpabilidade do acusado
. No depoimento relatou que morava com a mãe e ao chegar em casa, tinham uns vizinhos na frente, tomando cerveja, e estavam com um som e celular, e após entrar na residência, foi para e quarto e cochilou, quando de repente a esposa o acordou achando que estivesse tendo uma confusão na porta da casa e se levantou para verificar o que estaria acontecendo,
quando foi surpreendido pelo acusado e mais três elementos
,
já dentro da sala da casa
.
Afirmou que eles já haviam subtraído pertences do vizinho e recolheram o som da residência
.
E após fugirem do local, passou a persegui-los e acionou uma viatura policial que encontrou no caminho, que conseguiu capturar o réu
.
Alega que reconhece o apelante, como um dos autores do fato, o qual entrou armado em sua residência, inclusive lhe ameaçou e, também à sua esposa, usando termos pejorativos e de violência, exigindo que lhe entregasse aparelho celular, os quais afirmava que não possuía
.
Narra que o recorrente levou um som da residência e um som e um celular do vizinho que estava na porta da casa, e apenas os aparelhos de som foram recuperados
.
Aduz que se mudou do local em razão do trauma sofrido com o assalto e, ressalta que o recorrente estava com uma tornozeleira eletrônica no dia dos fatos
. (...)
.”
Grifei

As declarações das vítimas foram corroboradas pelos depoimentos dos Policiais Militares que participaram da diligência que culminou na detenção do ora apelante, prestados em juízo, formando, assim, um conjunto probatório hígido e apto para a manutenção do édito condenatório proferido nos autos. Vejamos:

A testemunha de acusação
CÁSSIO DA LUZ VIDAL
, ao ser ouvido em juízo, rememorou:

“
(...). Reconhece que efetuou a prisão do acusado, e que estava fazendo o policiamento da “Feira Pan Amazônica do Livro”, no Hangar, no último dia do evento,
quando foi acionado por um cidadão informando o roubo de um carro na Av. Duque de Caxias, a proximidade da Av. Dr. Freitas
,
e ao visualizar o veículo, passou a acompanha-lo juntamente com outro policial, da viatura da polícia militar, e seguiu até o Canal da Pirajá, próximo a Passagem “Bom Sossego”, no bairro da Sacramenta
.
Narrou que o veículo, objeto da perseguição, foi parado no cruzamento e três pessoas saíram correndo do interior do automóvel, ficando somente o recorrente, que foi conduzido à delegacia
.
Que se encontravam no interior do veículo duas caixas de som, e uma faca
.
Na delegacia, as vítimas reconheceram os objetos e o apelante como um dos autores do crime, e que as vítimas lhe reportaram o uso de arma de fogo e de violência no decorrer do assalto
. Alega que não saiu em perseguição aos outros meliantes, para assegurar a sua integridade e de seu parceiro, porque ao todo eram quatro elementos, contra dois policiais. (...)
.”
Grifei

Perante a autoridade judicial, a testemunha de acusação
DIEGO RODRIGO DE FREITAS FERREIRA
, Policial Militar, destacou:

“
(...).
Confirma que estava fazendo o policiamento da “Feira Pan Amazônica do Livro”, no Hangar, no último dia do evento, juntamente com o policial militar Cássio da Luz Vidal, quando foram acionados pela vítima, que informou o assalto ocorrido, e que havia seguido os meliantes
.
E, ao terem conhecimento do fato, passaram a acompanhar o veículo utilizado para a fuga dos assaltantes, e chegarem ao canal da Pirajá, o carro parou e três dos assaltantes se evadiram, ficando no interior do carro apenas o acusado Lucas, que não conseguiu sair do carro
.
Afirma que a vítima reconheceu o acusado como sendo um dos assaltantes
. (...).
”
Grifei

Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas e negativa de autoria apresentada pelo ora apelante, observo que a prova testemunhal coligida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o seu envolvimento com a prática delitiva sob escrutínio.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório.

Assim,
não há falar em falta de provas
, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas.

Nesta esteira, é pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso, como ocorre no caso dos autos.

Tal posicionamento se encontra consagrado na jurisprudência dos
Tribunais Pátrios
. Vejamos:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA.

1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. (...).
(STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - RETRATAÇÃO EM JUÍZO ISOLADA E INVEROSSÍMIL - PALAVRA DA VÍTIMA E RECONHECIMENTO DO ACUSADO - TESTEMUNHO POLICIAL - VALIDADE - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO
-
Em sede de crimes patrimoniais, prevalece o entendimento de que a palavra da vítima deve preponderar à do réu, mormente se segura e harmônica com os demais elementos de convicção existentes nos autos
. (TJ-MG - APR: 10382190084212001 Lavras, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 10/03/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/03/2022).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

Nestes termos, ratifico que a
tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa

não pode prosperar
, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento da vítima, que reafirmou em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o seu envolvimento na ação criminosa em análise.

O depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não fura a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos os suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelo agente policial, razão pela qual não só pode como deve ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

– (...). -
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).
Grifei

Ora, da análise pormenorizada dos excertos testemunhais transcritos ao norte, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais corroboraram para a exata elucidação dos fatos sub judice, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos.

Nesta linha de raciocínio, versa a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. (...). 2.
O depoimento dos policiais militares, em Juízo, é prova apta ao decreto condenatório, especialmente quando não contraditado ou não desqualificado, tendo em vista que os policiais são merecedores de fé emanada por agentes públicos
. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-DF 00221184920158070009 DF 0022118-49.2015.8.07.0009, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 17/02/2022, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 04/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada).
Grifei

PENAL. CRIME DE FURTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.VALIDADE DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL.

O depoimento da testemunha policial tem especial relevância, ainda mais quando corroborada com demais provas constantes dos autos, e mesmo pelo fato de nada existir no sentido de fazer desacreditar a sua palavra, inexistem nos autos motivos que possam sugerir dúvida com relação ao depoimento da testemunha policial
. (...).
(TJ-PA - APR: 00268713720188140401 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 19/11/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 21/11/2019).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: 13/12/2019).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque, mantendo a condenação do ora apelante nos termos da sentença condenatória ora hostilizada.

2.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA DO AGENTE E REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ
:

Neste particular, a defesa requereu a redução da pena imposta ao ora apelante para aquém do mínimo legal, com o reconhecimento e a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
.

Em que pese as argumentações defensivas, adianto que a pretensão recursal em testilha
não merece amparo
, conforme será explanado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado primevo realizou a dosimetria da pena sob a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“
(...). 3.1. DOSIMETRIA. A) Circunstâncias Judiciais. Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, observo que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; os registros apresentados pelo réu não servem para a valorização negativa a título de antecedentes; nenhum elemento foi coletado acerca de sua conduta social e personalidade, nada tendo a se valorar; o motivo do delito é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as circunstâncias do crime são favoráveis ao réu; o(s) objeto(s) subtraído(s) foi(ram) recuperado(s); a(s) vítima(s), em nenhum momento, contribuiu(ram) à prática do crime.
Levando em consideração as circunstâncias judiciais analisadas acima, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato
. B) Agravantes e Atenuantes. Não há circunstâncias agravantes.
Há, todavia, circunstância atenuante correspondente à menoridade relativa. É que, tendo o acusado nascido em 01.01.04 (id. 76424993 – pág. 4), contava com menos de 21 anos na data do foto, ocorrido em 04.09.22 (id. 78714099)
.
Deixo, porém, de efetuar a redução correspondente, seguindo o entendimento da jurisprudência pacífica que rejeita a possibilidade de diminuição da pena aquém do mínimo legal fixado pelo legislador, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
. C) Causas de aumento e diminuição. Não há causa de diminuição,
mas há duas causas de aumento
.
Com efeito, a instrução processual evidenciou que o delito foi praticado em concurso de pessoas e com o emprego de arma de fogo, o que atrai a aplicação dos §§2º, II e 2º-A, I, ambos do art. 157 do CP
. Importante consignar que, na hipótese de concorrência de causas de aumento, a lei penal autoriza a aplicação de apenas uma delas, com prevalência para a que mais aumente a pena. No caso concreto, a que mais aumenta é a correspondente ao emprego de arma, em relação à qual a norma penal autoriza o emprego de um adicional
fixo de 2/3 de tempo de pena
.
Em consequência da causa de aumento fixada pelo art. 157, §2º-A, I, fixo a pena em 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato
. (...). F) Regime inicial.
O regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto (artigo 33, §2º, alínea “b”, do CPB)
, em estabelecimento adequado a ser definido pela SEAP, levando em consideração as normas do nosso ordenamento jurídico que disciplinam a execução penal. (...)
.” ID 13118998.
Grifei

Logo, extrai-se que o juízo
a quo
, ao efetuar a
1ª etapa de dosimetria da pena
, observando as premissas do
artigo 59 do Código Penal
, fixou a
pena basilar
no
patamar mínimo
de
04 (quatro) anos de reclusão
e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do
crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo
, valorando favoravelmente todas as circunstancias judiciais.

Na
2ª etapa dosimétrica
, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes da pena. A
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, fora reconhecida pelo magistrado singular, todavia, deixou de ser aplicada, por incidência da
Súmula nº 231 do STJ
, a qual indica: “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Na
3ª fase do cálculo dosimétrico
, não foram reconhecidas causas de diminuição da pena. Contudo, foram reconhecidas as
causas de aumento do concurso de pessoas
e do
emprego de arma de fogo
, sendo aplicada unicamente esta segunda, na fração de
2/3 (dois terços)
, restando a
pena em

definitivo
no patamar de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
no
regime semiaberto
, nos moldes do
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, do Código

Penal
, além do pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, a fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo
, capitulado no
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona o nobre jurista Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª ed. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais: 2012, p. 414):

“Trata-
se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada). (...).
”.

Na perspectiva valorativa da pena é defeso ao magistrado levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no artigo 59 do Código Penal para fins de fixação da pena-base. Conveniente mencionar que “
(...). A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada. (...).
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n.º 191.734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: “
(...). Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, “tinha consciência de que agia em desacordo com a lei” (culpabilidade) e “vítima em nada contribui para o crime” (comportamento da vítima) (...).
”. Ao exasperar a pena-base o magistrado deve reportar-se aos elementos concretos existentes nos autos, sob pena de configurar excesso de pena e violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar motivadamente a aferição favorável dos vetores judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, fixando a
pena basilar no patamar mínimo legal
culminado ao tipo, de maneira escorreitamente fundamentada, devidamente atento ao que preconiza o
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988
(princípio do dever de motivação das decisões judiciais),
razão pela qual deve ser mantida em seus próprios termos
.

Ademais, verifiquei que a
circunstância atenuante da confissão espontânea
fora devidamente reconhecida pelo magistrado
a quo
em sede do
decisum
condenatório ora objurgado, não refletindo na diminuição da pena por óbice da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
, a qual preconiza não ser cabível a redução da pena para aquém do mínimo legal, na 2ª etapa do exame dosimétrico, quando a pena-base tiver sido aplicada em tal patamar, como ocorre na hipótese dos autos.

Nesta linha de raciocínio, encarto
jurisprudência pátria
:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. FURTO NOTURNO. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231/STF. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, GUARDIÃO DA CARTA POLÍTICA.

I – “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (Súmula 231/STJ)
. II -
Outrossim, cumpre ressaltar que igual posicionamento se verifica no âmbito do Supremo Tribunal Federal porquanto assentou, em repercussão geral, que “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso” (RE n. 1.269.051 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Rel. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, DJe de 19/11/2020, grifei
). Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1897553 TO 2021/0166004-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 65, III, D, E 68, AMBOS DO CP. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ. TESE DE HIPÓTESE PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE SUPERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA (OVERRULING). NÃO CONFIGURAÇÃO.

1.
É pacífico o entendimento acerca da impossibilidade de o reconhecimento da atenuante levar a pena, na segunda fase da dosimetria, a patamar aquém do mínimo legal, o que inviabiliza, no caso, a aplicação da reconhecida atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), diante do óbice prescrito na Súmula 231/STJ
. 2.
Não se verifica no caso concreto argumentação capaz de demonstrar situação peculiar - por hipótese fática distinta ou decorrente de questão jurídica não examinada - a ponto de ensejar solução diversa - overruling - daquela encontrada no julgamento do mencionado recurso especial repetitivo e a relativização da norma inserta no art. 927, III, do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal ( AgRg no REsp n. 1.827.251/MS, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 2/9/2019)
. 3.
O acórdão recorrido encontra-se alinhado à orientação da Súmula n. 231/STJ, no sentido de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. [...] A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.117.068/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, julgado em 26/10/2011, DJe 08/06/2012), sob o rito do art. 543-C, c/c o 3º do CPP, confirmou o entendimento do enunciado da Súmula 231/STJ (AgRg no REsp n. 1.895.071/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20/10/2020). 4.
Fixada a pena-base no mínimo legal, incabível a redução da sanção abaixo desse patamar pelo reconhecimento de circunstância atenuante, nos termos da Súmula 231/STJ. [...] Estando a decisão recorrida em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial (AgRg no REsp n. 1.882.372/MS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 29/9/2020)
. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp: 1886427 MS 2020/0188598-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2021).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O conjunto probatório harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de furto qualificado imputado ao réu, sobretudo pela confissão judicial, corroborada pelo depoimento da vítima e policial, é elemento robusto e suficiente para manter o decreto condenatório. 2.
A despeito do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, eventual redução não pode conduzir a pena provisória aquém do mínimo legal, conforme óbice do Enunciado nº 231, da Súmula do Superior Tribunal e entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral
. 3.
A aplicação do enunciado da Súmula/STJ 231 não viola os princípios da legalidade e da individualização da pena, pois veda a aplicação da atenuação apenas para compatibilização dos artigos do Código Penal que versam sobre as atenuantes e agravantes genéricas com os preceitos secundários de cada norma incriminadora
.
Logo, Juiz não pode ultrapassar os parâmetros fixados na lei, salvo nas hipóteses em que ela própria estabelece causas de aumento e de diminuição de pena, eventualmente consideradas apenas na terceira fase da dosimetria
. 4.
A edição da Súmula 545 do STJ não torna a Súmula 231 do STJ ultrapassada, pois a utilização da confissão para formação do convencimento do juiz não autoriza, necessariamente, a diminuição da pena abaixo do mínimo legal
. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 07162373520198070001 1430965, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 15/06/2022, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 20/07/2022).
Grifei

Por tais fundamentos, entendo que
não há como acolher
o pleito recursal em tela.

3.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA BALISTICA NO OBJETO
:

Adianto, desde logo, que a insatisfação defensiva
não merece amparo
, conforme razões expostas abaixo.

A majorante relativa ao
emprego de arma de fogo
, prevista no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
,
concernente ao
emprego de arma de fogo
, restou cristalinamente revelada através dos depoimentos das vítimas e testemunhas de acusação prestados na fase inquisitiva, e reprisados em juízo, sendo de rigor a manutenção da citada causa de aumento de pena em relação ao crime de roubo em análise.

A vítima
ALEX MACIEL DE SOUZA
, ao ser ouvida perante a autoridade judicial, reprisou que reconheceu o ora apelante como sendo um dos autores do delito e, ainda, que este e um dos outros assaltantes estavam usando arma de fogo no momento do roubo, sendo que foi o ora apelante que subtraiu os seus bens de maneira agressiva e violenta.

Tendo em vista as razões defensivas, esclareço que a palavra da vítima em delitos como o da espécie, não raras vezes cometidos na clandestinidade, longe da presença de testemunhas, merece ser recepcionada com especial valor para a elucidação do fato, sob pena de não ser possível a responsabilização penal do autor desse tipo de ilícito patrimonial.

Obviamente, na análise e valoração do depoimento do ofendido e das demais testemunhas, o julgador deve cercar-se de vários cuidados, como o de atentar para a existência de motivos para a falsa imputação por parte da vítima ou, ainda, para a presença de outros elementos capazes de demonstrar a participação do acusado no ilícito, que isolados não seriam capazes de ensejar um juízo condenatório, mas, tidos em conjunto, constituem acervo probatório seguro para tanto.

Com efeito, constatado que houve o emprego efetivo de arma de fogo na prática delitiva em apreço, proporcionando fundado temor à vítima, tendo sido subtraído seu patrimônio, cujo emprego da aludida arma garantiu, portanto, o sucesso da prática criminosa, deve ser considerada a causa de aumento determinada pela lei, posto que atendida a sua finalidade objetiva, que é a de punir mais gravemente aqueles que, usando de um expediente mais eficaz, tenham maior facilidade em atingir o fim visado, como ocorreu na hipótese em julgamento,
não sendo imprescindível
, à configuração da referida majorante,
a apreensão da arma e laudo pericial técnico para aferir o seu potencial lesivo
,
eis que existem nos autos elementos de prova suficientes para corroborar o uso da mesma quando da prática delitiva
.

Sobre a validade da prova, baseada na palavra da vítima, para a demonstração do efetivo emprego de arma de fogo na empreitada delitiva, já decidiu a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. VALOR PROBATÓRIO A SER CONFERIDO ÀS PALAVRAS DAS VÍTIMAS E AO DEPOIMENTO POLICIAL.

(...).

Relatos da vítima que descrevem com riqueza de detalhes o modus operandi imprimido pelo infrator durante a prática do delito, inclusive a grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, o que encontra lastro no depoimento do agente de segurança pública que atuou nas investigações
(...).
(TJ/RS – ACR: 70079017265 RS, Relator: Naele Uchoa Piazzeta, Data de Julgamento: 19/12/2018, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 28/01/2019).
Grifei

HABEAS CORPUS MANEJADO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...). EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.

(...). III –
A qualificadora do art. 157, §2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial a palavra da vítima – reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente – ou pelo depoimento de testemunha presencial. Precedentes
. (...).
(STF – HC: 111959 DF, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 07/08/2012, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-162 DIVULG 16-08-2012 PUBLIC 17-08-2012).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA.
(...). 3)
É prescindível a apreensão e a perícia da arma para a comprovação de seu potencial lesivo, bastando, para a aplicação da causa de aumento, que seja devidamente comprovado o seu emprego para a prática do crime. Precedentes
. (...).
(TJ/DF – 20140710272854 DF 0026623-26.2014.8.07.0007, Relator: ANA MARIA AMARANTE, Data de Julgamento: 31/08/2017, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 08/09/2017. Pág. 108/113).
Grifei

É pacífico o entendimento desta
Eg. Corte de Justiça
que, para a configuração da majorante do emprego de arma, no crime de roubo, é prescindível a apreensão da arma ou a realização de perícia, desde que possa ser devidamente comprovada a sua utilização por outros meios de prova, conforme restou consolidado por meio da
Súmula nº 14/2014
, do
TJ/PA
,
in verbis
:

“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva
”.

Neste mesmo sentido, segundo o
Informativo n.º 539 do Supremo Tribunal Federal
, revela-se desnecessária a apreensão da arma para a caracterização da majorante do crime se outras provas coligidas aos autos, especialmente o depoimento da vítima, evidenciam o seu emprego na conduta delitiva. Eis o teor do informativo mencionado:

“
(...). Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, §2º, I, do CP, não se exige que a arma de fogo seja periciada ou apreendida, desde que por outros meios de prova reste demonstrado o seu potencial lesivo. (...). Assentou-se que, se por qualquer meio de prova – em especial pela palavra da vítima, como no caso, ou pelo depoimento de testemunha presencial – ficar comprovado o emprego de arma de fogo, esta circunstância deverá ser levada em consideração pelo magistrado na fixação da pena. (...)
”
.
(STF – HC nº 96.099, Relator: Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Publicação: 19/02/2009).

Imperioso, nesse momento, transcrever o dispositivo da sentença ora recorrida, porquanto bem analisa a questão:

“(...). Quanto ao emprego das majorantes indicadas pela acusação, compreendo que todas restaram configuradas, valendo registrar, no ponto, a desnecessidade de identificação dos demais agentes envolvidos para o fim de admitir a prática do delito em concurso (STJ, HC 380712/RS), assim como a efetiva apreensão da arma utilizada como instrumento para a prática do delito (STJ, AgRg no AREsp 1843257/TO). (...).
” ID 13118998.

Portanto, verifico que restou configurado nos autos o efetivo
emprego de arma de fogo
e o
concurso de pessoas
para a efetiva consumação do crime em questão, por meio da prova judicializada produzida nos autos, frisando que o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no
inciso I, do 2º-A, do artigo 157 do Código Penal
,
prescinde da apreensão e verificação da potencialidade lesiva
, quando outros elementos comprovem a sua utilização.

Por tais motivos,
não acolho
a pretensão recursal em epígrafe.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso de apelação interposto em favor de
LUCAS SANTOS BARROS
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora combatida, consoante fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém, 14/09/2023